Tribunal: STF
Processo: ARE 1313922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÕES CÍVEIS - NULIDADE DOS DESENHOS INDUSTRIAIS DA APELANTE - NÃO CABIMENTO - PRODUTO DA EMPRESA -APELADA NÃO ASSEGURADO PELO ARTIGO 18 DA LEI DOS DIREITOS AUTORAIS - DESENHOS INDUSTRIAS DA APELANTE PORTADORES DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE - ESTADO DA TÉCNICA - NÃO CARACTERIZAÇÃO.
    1- Recursos nos quais se discute a legalidade dos registros dos desenhos industriais n°s DI-6501445-6 e DI-6505173-4 de titularidade da empresa- apelante, MILK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, ante a suposta violação dos direitos autorais da empresa -apelada, NINES ARTESANALS D'ONIL S.L;
    2- Não existe o alegado direito autoral da empresa -apelada em relação às bonecas ‘ABU’ (‘CAPERUCITA’), ‘JOSUÉ Y MARIA’ e ‘STAR’, constantes dos documentos de fls. 31/54, simplesmente porque tais produtos na verdade não se constituem em obras de arte, pois foram idealizados e destinados à reprodução em grande escala e colocação no comércio exploração industrial), afastando a natureza de obra artística a ser protegida pelo art. 18 da Lei 9.610/98;
    3- O desenho industrial deve ser visto como um todo, pois é o efeito visual da configuração externa do desenho que deve ser considerado com vistas a aferir a sua registrabilidade. O laudo pericial não dá suporte para se concluir pela ilegalidade dos registros dos desenhos industriais da empresa -apelante, na medida em que não analisou o conjunto visual da configuração externa dos mesmos, restringindo-se tão somente à cabeça das bonecas das empresas em litígio;
    4- Em relação aos catálogos das bonecas da apelada, de fls. 37/54, e às faturas relativas às encomendas dos referidos catálogos (fls. 55/70), os mesmos não têm o condão de comprovar que as bonecas ‘ABU’ (‘CAPERUCITA’), ‘JOSUÉ Y MARIA’ e ‘STAR’ tornaram-se acessíveis ao público antes da data do depósito dos desenhos industriais da apelante no INPI ocorrido em 20/4/2005 e 21/11/2005, uma vez que tais documentos não se constituem em revistas, jornais ou outro tipo de documento que viesse a caracterizar a publicidade necessária para tanto;
    5- Remessa necessária e apelações conhecidas e providas”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente